Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TROMBOSE VENOSA CENTRAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE GESTAÇÃO. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL/URGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO.

1. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial/urgencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF).

2. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia, quando há recomendação médica atestando a urgência do procedimento, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.

3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Indenização majorada.

4. Apelo provido.